Tribunal: TJDFT
Processo: 0736595-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 STF. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A demanda, na qual se pede a aplicação do percentual de 20% de gratificação de preceptoria sobre o valor da última referência do vencimento básico, já contemplado no contracheque, não diz respeito à concessão ou aumento de remuneração do agente público e, bem por isso, não atrai a incidência do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal.
2. Passando o vencimento básico da autora para R$ 5.399,31 por força da implementação da última parcela de reajuste emanado da Lei no 5.249/2013, esta é a base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual de 20% da gratificação de preceptoria estabelecido no art. 30 da Portaria SES no 74/2015.
3. Se o percentual da gratificação incidiu sob base diversa, resultando em valor inferior, merece prestígio a sentença que determinou ao Distrito Federal o pagamento da diferença.
4. Reconhecendo a autora o recebimento da diferença relativa ao ano de 2019, conforme alegado pelo Distrito Federal na contestação (ID 43808967, pág. 3 e 4), remanesce como devido o período de julho de 2017 a dezembro de 2018, devendo, nesse ponto, ser decotada da sentença a quantia já paga.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.